Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INVIÁVEL O PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO INFERIOR A 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a pena mínima foi exacerbada em patamar inferior ao usualmente adotado pela jurisprudência para a fixação da pena-base, mostra-se incabível a redução da pena pleiteada pela defesa.
2. A confissão da propriedade e venda de um dos entorpecentes foi suficiente para configurar o crime de tráfico, tendo sido, inclusive, utilizada para corroborar as provas e fundamentar a condenação, razão pela qual deve ser reconhecida integralmente a confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e compensada inteiramente com a agravante da reincidência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.